Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. SÚMULA N. 345, STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a fixação de honorários advocatícios, porquanto não apresentada impugnação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 - Tema Repetitivo no 973).
3. Considerando que o caso em exame é de cumprimento individual de sentença coletiva, em desfavor do ente público, a ausência de impugnação não representa óbice à fixação de honorários advocatícios
4. Recurso conhecido e provido.